Tribunal: STF
Processo: HC 138571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes contra a administração pública e a ordem econômica e financeira supostamente praticados por estruturada organização criminosa com ramificações no “Comando Vermelho”. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto evidenciada. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Legitimidade da medida extrema. Precedentes Agravo regimental não provido. 



    1. A prisão preventiva do ora agravante está justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista seu suposto envolvimento com bem estruturada organização criminosa com ramificações no “Comando Vermelho”, voltada à pratica de crimes contra a administração pública e a ordem econômica e financeira.



    2. Nesse sentido, consoante se lê na pacífica jurisprudência da Corte, “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.